Tribunal: STF
Processo: ARE 1370697
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação da executada. Pretensão à reforma. Descabimento. Apenas as sociedades de economia mista e empresas públicas que prestem, em regime de exclusividade, serviços públicos de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de precatório. DERSA desenvolve atividade relacionada com o serviço público, mas não o faz em caráter de exclusividade. Assim, por realizar atividades em regime de concorrência e possuir como objetivo a obtenção de lucros, não é possível beneficiar-se dos privilégios da Fazenda Pública. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 26). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 253 da repercussão geral (e-doc. 29).



    Sustenta que “sua criação se deu pelo Decreto-Lei Estadual nº 05/1969, em regime de sociedade por ações, na condição de economia mista (…) sendo que a Lei nº 17.148/19 que autoriza a dissolução, liquidação e extinção da empresa tem o condão de reforçar que a empresa preenche os requisitos para se submeter ao regime de precatórios (fl. 3-19, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com o Tema 253 da repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).



    A agravante argumenta que “não há que se falar em incidência das Súmula 279/STF e 636/STF ao caso dos autos, fazendo-se de rigor o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja admitido e apreciado o recurso nobre denegado” (fl. 4, e-doc. 60). 



    Salienta que “não atua em regime concorrencial com nenhuma dessas concessionárias, eis que não explora nenhum tipo de atividade econômica, mas tão somente é responsável pelos projetos de infraestrutura, os quais são licitados para que empresas privadas executem as obras e, posteriormente, após a entrega, operem como concessionárias. 



    Evidente que a DERSA não exerce nenhum tipo de atividade econômica. Dessa forma, a DERSA entende que o tema 253 não se amolda ao caso em debate, de maneira que o Recurso Extraordinário não poderia ter seu seguimento negado, utilizando-o como base” (fl. 12, e-doc. 60).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “In casu, a agravante invoca a qualidade de empresa pública prestadora de serviço público em caráter de exclusividade para sustentar a impenhorabilidade de seu patrimônio e sua sujeição ao regime de precatórios. 



    Neste passo, é importante consignar que apenas as sociedades de economia mista e empresas públicas que prestem, em regime de exclusividade, serviços públicos de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de precatório. 



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sedimentado sob o tema de Repercussão Geral nº 253: (…)



    Na hipótese dos autos, a DERSA desenvolve atividade relacionada com o serviço público, mas não o faz em caráter de exclusividade. Saliente-se, a esse respeito, que seu estatuto contempla a exploração de atividade econômica industrial, comercial e de prestação de serviços (art. 2º, II). (…)



    Ademais, o comportamento institucional da agravante denota claro intuito lucrativo em suas atividades, tendo sido juntado aos autos, inclusive, documento intitulado ‘Política de Dividendos’, no qual constam diretrizes para a distribuição de lucros entre seus acionistas (fls. 110/116)” (fls. 3-5, e-doc. 26).



    6. O Plenário deste Supremo Tribunal, na análise do Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Eis a ementa do referido julgado:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Trânsitado em julgado em 27.8.2013). 



    A análise dos argumentos da agravante de que “não atua em regime concorrencial (…) [e] não explora nenhum tipo de atividade econômica” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 17.148/2019 e Decreto-lei estadual n. 5/1969). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.546-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Empresa pública. Regime de precatórios. ADPF 556. 4. Discussão acerca da natureza da atividade. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.313.014-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.363.246, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.2.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.350.304, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.2.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.363.261, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.348.914, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.349.760, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.014, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.283.198, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.240.816, de minha relatoria, DJe 5.5.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora